Tribunal: TJDFT
Processo: 0745075-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE QUALQUER OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. INFRAÇÃO ANTERIOR A 1o DE NOVEMBRO DE 2016. INCIDÊNCIA DA RESOLUÇÃO No 182/2005. NÃO DEMONSTRADA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. O recorrente alega precisar da sua CNH para carregar os seus equipamentos de trabalho, também por ser o curador de sua irmã, e cuidar da sua mãe idosa.Explana a nulidade do procedimento administrativo n.o 055-039807/210 – DETRAN/DF, o qual possui a finalidade de lhe aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, bem como do auto de infração datado em 04/07/2010. Alega a ausência de assinatura do servidor público responsável pela autuação no auto de constatação de direção sob influência de álcool. Afirma que não foi notificado da infração. Expõe que a Súmula n.o 312 do c. Superior Tribunal de Justiça exige a dupla notificação, relativa à infração constatada e à penalidade aplicada. Aponta que foi notificado da penalidade aplicada apenas em 15/12/2014. Requer a declaração de nulidade do Auto de Infração n.o S00940414 e do procedimento administrativo n.o 055-039807/210 – DETRAN/DF. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição.
3. Inicialmente, não merece prosperar a alegação de nulidade do auto de infração. O Auto de Infração n.o S00940414 encontra-se devidamente assinado pelo servidor público responsável pela autuação (ID 19946728), sendo o auto de constatação de condução de veículo sob influência de álcool, no caso, continuação daquele documento.
4. Ademais, não se verifica nulidade do processo administrativo. Segundo o teor da Súmula no 312 do STJ, no processo administrativo para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. A primeira notificação deve ocorrer, nos casos de autuação à distância ou por equipamento eletrônico, dentro de 30 dias a contar da infração, e tem por escopo o conhecimento da lavratura do respectivo auto, inclusive para fins de oferecimento de defesa prévia. A segunda, por sua vez, ocorre após a confirmação da infração pelo órgão responsável, com imposição da respectiva penalidade.
5. Contudo, nos casos de autuação em flagrante, assim como se verifica na situação em tela, torna-se desnecessária a primeira notificação, já que o infrator é cientificado pessoalmente no momento da infração, abrindo-se, desde logo, ao recorrente a oportunidade de apresentação de defesa prévia. Precedente: (STJ - AGRG, no Recurso Especial no 1.246.124 - RS (2011/0066267-5), Relator: Ministro Benedito Gonçalves).
6. Ressalta-se, ainda, que o documento de ID 19946751 - Pág. 8 comprova a notificação de autuação na data de 19/07/2010.
7. Nesse contexto, verifica-se a inexistência de provas aptas a afastar a presunção de veracidade e legitimidade do Auto de Infração n.o S00940414 e do Procedimento Administrativo n.o 055-039807/210 – DETRAN/DF.
8. Em relação à análise da prescrição, destaca-se que o procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação é regulado, atualmente, pela Resolução do CONTRAN no 723, de 06 de fevereiro de 2018 (Res. 723/2018), a qual referendou a Deliberação do CONTRAN no 163, de 31 de outubro de 2017, e revogou a Resolução do CONTRAN no 182, de 09 de setembro de 2005 (Res. 182/2005). No entanto, quanto aos atos praticados antes de 1o de novembro de 2016, como ocorre na situação em contexto, incidem as disposições da Resolução n.o 182/2005, conforme disposto no art. 2o da Resolução n.o 723/2018.Não se aplicam, portanto, as regras insertas na Resolução ora vigente, inclusive no que tange à prescrição intercorrente.
9. Incabível, ainda, a aplicação da prescrição intercorrente prevista na Lei Federal n.o 9.873/99, pois, além de não ser possível tal verificação por não constar cópia integral do procedimento administrativo nos presentes autos, a autuação em pauta decorre de ato administrativo distrital. Precedente: REsp 1115078/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 06/04/2010.
10. O art. 22 da Resolução N.o 182/2005 dispõe que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Esse prazo prescricional será interrompido com a notificação feita nos moldes do art. 10 da Res. 182/2005, sendo esse o único marco interruptivo previsto na Resolução em comento.
11. O art. 23, por sua vez, estabelece que a pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescrevem em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH, nos moldes do art. 19 da mesma resolução.
12. Na espécie, análise das provas dos autos demonstra a autuação por infringência ao art. 165 do CTB na data de04/07/2010(Auto de Infração n.o S00940414).
13. O documento de ID 19946755 - Pág. 1, assinado pelo autor, comprova que foi oportunizada a defesa no processo administrativo n.o 055-039807/210 – DETRAN/DF.
14. A parte autora foi notificada da acerca da aplicação da penalidade de suspensão do direito dirigir, nos moldes do art. 17 da Res. 182/2005, em 15/12/2014 (ID 19946731).
15. Consta nos autos a notificação da decisão da 2a Jari (ID 19946733 - Pág. 1), com data de 17/03/2015, a qual não deu provimento ao recurso administrativo. Entretanto, não restou comprovado nos autos a alegada interposição de recurso ao CONTRADIFE.
16. Com isso, não se verifica vício na notificação para a entrega da CNH, realizada nos termos do art. 19 da Res. CONTRAN n.o 182/2005, em 19/05/2015 (ID 19946732 - Pág. 2).
17. Nesse contexto, da cronologia dos atos administrativos, depreende-se que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva.
18. Lado outro, verifica-se, no caso, a ocorrência da prescrição da pretensão executória. Isso porque, a partir da notificação para a entrega da CNH, datada em 19/05/2015, a Administração Pública teria 05 (cinco) anos para executar a penalidade (até o dia 19/05/2020), consoante o art. 23 da Resolução N.o 182/2005.
19. Pelo exposto, merece reforma a sentença para julgar procedente o pedido da exordial para proclamar a ocorrência da prescrição da pretensão executória da penalidade de suspensão do direito de dirigir, referente ao Auto de Infração n.o S00940414.
20. Recurso conhecido e provido, nos termos do item anterior.
21. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.